Tribunal: TJSP
Processo: 2176968-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176968-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante AYRTON
PERRONI ALBA e Paciente RENAN SILVA GONSALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176968-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1652
2
Habeas corpus criminal no 2176968-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Ayrton Perroni Alba
Paciente: Renan Silva Gonsales
Impetrado: Juízo de Direito 22a Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP
Voto no 1652
Habeas corpus – Roubo – Requisitos para manutenção da prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
excesso de prazo e pedido de soltura relacionado à atual pandemia
do Covid-19 – Reiteração de habeas corpus anteriores –
Inadmissibilidade – Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Ayrton Perroni Alba em favor de Renan Silva Gonsales, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP.
Alega o impetrante que o presente writ não se confunde com
os habeas corpus impetrados anteriormente, “vez que não se discute aqui os argumentos
trazidos na decretação da prisão preventiva, nem a ausência de reanálise aos 90 dias de
prisão. O objeto do presente writ é a flagrante ilegalidade da manutenção da prisão, sem a
devida fundamentação, passados mais de 120 dias de prisão.” (fls. 3).
Por outro lado, diz que o paciente é primário, ostenta bons
antecedentes, não está sendo investigado em nenhum outro inquérito policial, possui
residência fixa e sempre trabalhou. Apesar do crime ser abstratamente grave, não há
justificativa alguma que dê alicerce a manutenção da prisão preventiva, como preconiza o
art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo risco para ordem pública, para
instrução processual, bem como para aplicação da lei penal.
Por fim, dizendo presentes os requisitos para o deferimento
da liminar, ainda diante da atual pandemia decorrente do Covid-19, com risco de vida ao
paciente, pede a revogação da prisão decretada contra o paciente, nos termos do art. 5o,
LXV, da Constituição Federal, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176968-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1652
3
favor.
É o relatório.
Este habeas corpus não deve ser conhecido.
De fato, os requisitos da prisão preventiva decretada contra o
paciente, previstos não só no artigo 312, mas também no artigo 313 do Código de Processo
Penal, foram reconhecidos na decisão proferida por acórdão datado de 17.4.2020, no
habeas corpus no 2051990-98.2020.8.26.0000.
Não menos certo é o fato de que os fundamentos
apresentados nestes autos com vias a revogar a prisão preventiva por excesso de prazo para
formação da culpa são os mesmos do habeas corpus no 2133252-70.2020.8.26.0000, ainda
não julgado, tendo em vista o pedido de sustentação oral feito pelo impetrante. Basta uma
simples leitura de suas iniciais para se chegar a tal conclusão.
Por fim, também houve idêntico pedido, em seus exatos
termos, relacionado à pandemia do Covid-19 no mencionado habeas corpus no
2133252-70.2020.8.26.0000.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece da ordem de
habeas corpus pleiteada em favor de Renan Silva Gonsales.
Juscelino Batista
Relator